Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303, STJ. RESP REPETITIVO 1452840/SP (TEMA 872). RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO QUE INSISTIU NA PENHORA. MONTANTE. EQUIDADE. APELO DO EMBARGANTE PROVIDO E APELO DO EMBARGADO IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e condenou o embargante no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade, realizando o arbitramento por equidade, no valor de R$ 4.000,00. 1.1. Pretensão do embargado de reforma da sentença. Sustenta que os honorários devem ser arbitrados levando-se em consideração os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. 1.2. O embargante busca a inversão da condenação no pagamento dos ônus de sucumbência. Afirma que a sentença deixou de aplicar a tese no 872, firmada no julgamento do Resp. Repetitivo no 1.452.840/SP. Narra que, apesar da ausência do registro, o apelado, durante a tramitação do processo principal de execução, sabia da situação possessória do imóvel do apelante e teve a oportunidade de pedir a desconstituição da penhora indevida do bem em duas oportunidades: após a impugnação da penhora e após a manifestação do executado.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Quanto ao princípio da causalidade, deve-se entender que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2.2. Em consonância com a Súmula 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. Repetitivo 1452840/SP (Tema 872), enfrentou a “questão referente à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de imóvel cuja transcrição, no Registro competente, não está atualizada” e firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
4. De regra, nos embargos de terceiro, os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo proprietário/embargante que não atualizou os dados cadastrais. No entanto, como no caso dos autos, deverá suportar os referidos encargos o embargado que, ciente da transmissão do bem, insistiu na penhora. 4.1. O embargado tinha ciência do contrato de promessa de compra e venda desde a sua juntada no processo principal e, ainda assim, insistiu na penhora, devendo arcar com os ônus de sucumbência.
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 223.299,09), se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 5.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 5.3. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC.
6. Precedente: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041412820198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021).
7. Apelo do embargante provido e apelo do embargado improvido.